Tribunal: CARF
Processo: 11020.901530/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901530/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.941 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS
EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72. Os argumentos de defesa e as provas devem ser
apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do
despacho decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo, nos termo do art. 17 do Decreto
no 70.235/72 -PAF.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado (Mercado Externo
para Mercado Interno), pois a modificação do pedido original configura
inovação processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é
meio adequado para retificação do Per/DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901530/2013-88
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da preclusão, vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro nesse ponto. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose do Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito da Cofins Não-
Cumulativa – Exportação, apurado no ano calendário de 2007 - 4° trimestre e
respectivas Declarações de Compensação – Dcomp, associadas. O montante solicitado é
de R$ 8.475.672,90.
Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito (R$ 8.127.055,12), a interessada
oferece manifestação de inconformidade alegando que:
Em Preliminar, o Despcho Decisório é nulo, haja vista que a descrição dos fatos não foi
devidamente especificada(requisito essencial elencado no art. 10 do Decreto 70.235/72,
inciso III), pois não menciona ao menos o motivo pelo qual o crédito solicitado não foi
integralmente reconhecido.
Deixe-se claro que o vício do Despacho resulta o cerceamento do direito de defesa da
recorrente(art. 5, inciso LV, da Constituição Federal), limitando o direito do
contribuinte em expor os fatos e os motivos que o conduziram a praticar a suposta
infração.
No mérito, há equívoco da autoridade ao não homologar o crédito integral porque a Lei
10.865, art. 15, inciso II, dispõe que a pessoa jurídica pode descontar crédito em relação
às importações de bens e serviços. Percebe-se que os créditos referentes às aquisições de
insumos, realizadas através de importação são exatamente o motante não reconhecido
no despacho decisório.
Desta feita, resta plenamente cabível à recorrente realizar o pedido de ressarcimento
referente ao 4o trimestre, pois tanto os créditos relativos às aquisições no Mercado
Interno quanto aos atinentes às importações ensejam direito ao crédito, devendo o
contribuinte ser ressarcido integralmente.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão
no 101-004.953, de 10/12/2020 (fls.77/81) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
a Manifestação de Inconformidade, para manter o deferimento parcial do pedido de
ressarcimento apresentado.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual exprime as
razões de reforma da decisão recorrida, nos seguintes termos:
(i) Nulidade integral do acórdão recorrido, tendo em vista a falta de análise da
documentação juntada aos autos, sendo certo que as conclusões do acórdão recorrido
violam o princípio da verdade material e violam o direito à ampla defesa, ocasião em
que após a decretação de nulidade, deverá ser determinado novo julgamento com a
análise de todos os documentos juntados;
(ii) Nulidade do despacho decisório originário, por cerceamento do direito de defesa,
vez que a descrição dos fatos não foi devidamente especificada, não tendo as
autoridades administrativas sequer mencionado o motivo pelo qual os créditos não
foram compensados;
(iii) A Recorrente efetivamente possui direito creditório quanto à integralidade do
COFINS, vez que um mero erro formal quanto à transmissão da PER/DCOMP não
poderia ensejar o não reconhecimento do crédito pleiteado, sob pena de violação ao
princípio da verdade material;
(iv) Ainda que a Recorrente tenha realizado um mesmo PER/DCOMP para pedidos de
créditos de natureza diferente (Mercado Interno e Importação), fato é que o direito
creditório existe, não podendo ser indeferido, sob pena de violação ao princípio da
verdade material e do informalismo no processo administrativo.
Junta aos autos Parecer emitido pela empresa Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda., notas fiscais de importação, declarações de importação e tabela especificando
o numero da NF e DI, ao final requer diligência para que seja realizada análise dos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/01/2021 (fl. 89) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/02/2021 (fl. 90) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721, porém dele conheço parcialmente em face da preclusão prevista nos
artigos 16 e 17, do referido Decreto no 70.235/72, considerando que a recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade não trouxe os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta suas pretensões, tampouco documentos para comprovar suas alegações,
impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de
instância.
Conforme relatado, a contribuinte transmitiu pedido de ressarcimento referente ao
tipo de crédito “Cofins Não-Cumulativa – Exportação”, conforme indicado na ficha de
detalhamento do referido pedido, e teve seu pleito analisado nos moldes solicitados e
homologados parcialmente pela delegacia de origem.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, no entanto, argumenta que não lhe
foram deferidos valores que deveriam, na verdade, ter sido solicitados no tipo de crédito “Cofins
Não-Cumulativa – Mercado Interno", sem ao menos especificar quais insumos e sua relação com

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

o processo produtivo, e para comprovar o direito junta aos autos apenas o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON, além do próprio PER/DCOMP.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pela contribuinte na sua manifestação, logo o pleito foi indeferido pela decisão de
primeiro grau, sob os seguintes fundamentos: i) cada pedido de ressarcimento deve se referir a
um dos tipos de crédito ressarcíveis discriminados no programa de geração, não se admite que
em sede de Manifestação altere pedido mediante a modificação do direito creditório
anteriormente aduzido no PER/DCOMP; e, (ii) não foi apresentado qualquer documento que dê
suporte ao alegado pela Manifestante.
Já em sede de Recurso Voluntário, a interessada inova em suas alegações, trás
longo arrazoado acerca do conceito de insumos, descreve quais insumos que deram origem aos
créditos ora pleiteado e sua pertinência com o processo produtivo, bem como junta aos autos
grande quantidade de documentos tais como: Parecer emitido pela empresa Ernst & Young
Assessoria Empresarial Ltda., notas fiscais de importação, declarações de importação e tabela
especificando o numero da NF e DI, ao final requer diligência para que seja realizada análise dos
documentos.
A possibilidade de conhecimento e apreciação dessas novas alegações e desses
novos documentos não oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que
regem o Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235/72, assim estabelece:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
A preclusão encontra fundamento também no art. 342 do Código de Processo
Civil - aplicado supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, por força do art.
15 do mesmo diploma legal - tem-se que só é lícito deduzir novas alegações em supressão de
instância quando: 1) relativas a direito superveniente; 2) competir ao julgador delas conhecer de
ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por expressa autorização legal.
In casu, é flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem
como ao princípio da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a
possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no recurso, o contrário, seria supressão de
instâncias, o que não permitido pela legislação processual.
Ora, para o conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista
coerência entre a manifestação de inconformidade e o recurso apresentado, pois a lógica do
sistema implica em considerar que este busca a reforma da decisão denegatória do seu pedido
formulado conforme os contornos estabelecidos pela manifestação de inconformidade.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Ainda, no que tange as provas, admite-se a sua apresentação em outro momento
processual desde que reste demonstrada alguma das exceções previstas no § 4o do art. 16. O § 5o
exige que a juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior. Neste ponto, caberia à contribuinte demonstrar que os documentos
juntados tardiamente se enquadram nas hipóteses de exceção, o que não foi feito neste processo.
Não obstante a flexibilização das limitações trazidas no artigo 16 do Decreto no
70.235/72, as provas apresentadas no recurso demandariam novas discussões no âmbito do
recurso voluntário, visto que em sede de Manifestação de Inconformidade nenhum argumento a
respeito dos insumos e sua pertinência com o processo produtivo foi trazido pela interessada.
Outrossim, em respeito às normas do processo administrativo tributário, bem
como o que diz a melhor doutrina sobre os princípios da Verdade Material e Devido Processo
Legal, há de se reconhecer, especialmente no contexto dos autos, maior dimensão de peso aos
efeitos da preclusão, vez que a interessada além de não ter juntado documentos no momento
oportuno, inovou em seus argumentos revelando-se a desídia da recorrente no intento de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72. (Acórdão no 9303-006.241 – 3a Turma, Processo no 10880.934561/2009-46,
Rel. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 25 de janeiro de 2018).
Portanto, os argumentos e provas não trazidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, mas tão somente no Recurso Voluntário e não comprovada a ocorrência de uma
das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, são considerados preclusos, não podendo
ser conhecidos e consequentemente analisados por este Conselho em sede recursal.
II – Da preliminar de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira
instância:
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Despacho Decisório, visto
possuir vício quanto ao requisito elencado no inciso III do artigo 10 do Decreto no 70.235/72,
diante da ausência dos motivos pelos quais os créditos não foram integralmente reconhecidos,
resultando em cerceamento de defesa.
Sem razão a recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, o que não ocorreu no presente caso.
O Despacho Decisório preenche todos os requisitos formais e materiais para sua
validade, contendo todos os elementos necessários ao exercício do direito de defesa do
contribuinte, trazendo em seu bojo, ainda que de forma sintética, a fundamentação legal, a
identificação da declaração enviada pela empresa, a data da transmissão, o tipo de crédito
apontado pela empresa no PER/DCOMP, bem como o período de apuração a que se refere.
Ainda, no documento denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito”, constam todas as informações atinentes aos valores deferidos. É possível identificar,
com bastante clareza e precisão, as informações que serviram de base para a análise: número e
data do DACON, bem como o valor e a indicação de cada FICHA/LINHA/COLUNA em que os
números se basearam. Estes dados e informações lhe permitiram exercer seu direito de defesa,
tanto é que o fez por meio da Manifestação de Inconformidade interposta para a DRJ.
Por outro lado, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações
e documentos produzidos pela contribuinte. Estas são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo, não podendo a interessada alegar que os desconhecia.
Importante fixar que o PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas
entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação. Encontradas conforme, sobrevém a
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

homologação confirmando a extinção. Não confirmadas as informações prestadas pelo
declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de
arrecadação como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos
dados informados pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo resultado no
Despacho Decisório em discussão. Assim, diante dos despachos decisórios eletrônicos, é na
manifestação de inconformidade que o contribuinte é chamado a detalhar a origem de seu
crédito, reunindo a documentação necessária a provar a sua liquidez e certeza.
Não há nenhuma excepcionalidade neste fato, pois todos os despachos do tipo
“eletrônico” trazem em si o resultado final da análise do crédito, mas, por questão meramente de
maximizar a operacionalização desses procedimentos, como também de facilitar o acesso do
contribuinte a seus próprios dados, é que se optou por deixar a parte mais específica da análise
para consulta em meio eletrônico. É procedimento comum e corriqueiro no âmbito dos
procedimentos informatizados de hoje, como é o caso.
À vista disso, resta completamente descabida a alegação de nulidade do Despacho
Decisório Eletrônico, porquanto não ocorreu qualquer preterição do direito de defesa da
interessada neste processo, motivo pelo qual deve ser rejeitada.
Ainda, requer a recorrente o reconhecimento da nulidade da decisão de piso por
cerceamento do direito de defesa, uma vez que a DRJ deixou de analisar as explicações e
documentações trazidas aos autos. Afirma que se a r. decisão recorrida tivesse realizado as
diligências necessárias, verificaria que toda a matéria foi devidamente comprovada, sendo certo
que poderia requisitar outros documentos que lastreassem a confirmação do direito creditório.
Entendo que tampouco assiste razão à contribuinte em seus fundamentos.
Compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime de forma
clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à não homologação da compensação então
analisada. Com efeito, observa-se que motivo do indeferimento da manifestação de
inconformidade se deu sob o fundamento de que o direito creditório informado não foi
devidamente comprovado. Aduz a decisão que, como se trata de pedido de compensação, o ônus
da prova é da requerente, que deveria ter apresentado, juntamente com a impugnação
documentos e livros contábeis que confirmasse o direito creditório pretendido.
Ademais, a realização de diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de
questão controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, não
se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova. Aliás, a realização de diligência não foi nem requerida pela
interessada em sede de impugnação.
Nesse contexto, por entender que não se configuraram as condições dispostas no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, voto no sentido de rejeitar também a alegação de nulidade da
decisão recorrida suscitada.
III – Do mérito:
A recorrente apresentou pedido de ressarcimento de crédito de Cofins Não
Cumulativa – Exportação, referente à apuração do 4o trimestre de 2007, conforme indicado na
ficha de detalhamento do pedido de ressarcimento, que foi parcialmente reconhecido pela
unidade de origem.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

Quando da sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu que o
crédito não reconhecido seria decorrente de aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos, apurados em operações de importação, com base no art. 15, inc. II, da Lei no
10.865/2004 e para comprovar o alegado, junta aos autos o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON.
O acórdão recorrido manteve o indeferimento, ao fundamento de que instaurado o
contencioso e estabelecida a lide, não se admite que a Manifestante altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório anteriormente aduzido no PER/DCOMP, posto que tal
procedimento desnatura o seu próprio objeto. Ou seja, os tipos de crédito referidos pela
Manifestante diferem e cada qual exige pedido específico. No caso concreto, a Manifestante
formulou e transmitiu um determinado tipo de crédito, mas buscou, conjuntamente e na mesma
operação, outro tipo de crédito, o que é vedado.
Ainda, ressaltou a decisão de piso, que não foi apresentado qualquer documento
que dê suporte ao alegado pela Manifestante, quer seja: i) em relação à comprovação de
existência em si dos créditos; ii) em relação à comprovação de serem originários de
importações de insumos passíveis de creditamento; iii) em relação à comprovação de estarem,
de fato, vinculados a receitas de exportação. Assim, conforme analisado ao longo do voto, além de
a Manifestante ter realizado o pedido de ressarcimento em desacordo com a legislação tributária,
sequer apresentou os elementos comprobatórios para eventual verificação/auditoria sobre os
valores desses pretensos créditos, estando, inclusive, consumada a preclusão do direito de
comprová-los, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto no 70.235/1972.
Em seu recurso defende a recorrente “que os créditos referentes às aquisições de
insumos (Vide Doc. no 11 da Manifestação de Inconformidade), realizadas através de importações,
nos montantes de R$ 127.777,24, em Outubro/2007, R$ 115.184,20 em Novembro/2007 e R$
105.656,35 em Dezembro/2007 (Totalizando R$ 348.617,78 no 4o Trimestre de 2007) não foram
reconhecidos pelo r. acórdão recorrido da DRJ sob o argumento de que a Recorrente deveria ter
transmitido pedidos separados, tendo em ;vista a diferença na natureza dos créditos ( I. Mercado
Interno – Vinculado à Receita ;de Exportação e II. Importação – Vinculado à Receita de
Exportação)”.
Afirma que portanto, que “tanto o despacho decisório originário, quanto o acórdão
recorrido se apegaram a formalismos, não se atentando aos princípios da verdade material e do
formalismo moderado que regem o processo administrativo fiscal”. Ainda, aduz que “o referido
mero erro não poderia obstar o deferimento do pedido de restituição, em decorrência dos demais
elementos de prova que comprovam a existência do crédito pleiteado, dentre elas as próprias
DACON’s”.
Ocorre que as alegações trazidas em sede de recurso não são aptas a derruir as
conclusões expostas no acórdão recorrido, uma vez que a recorrente em sua impugnação exime-
se de adentrar no mérito da discussão, limitando-se a alegações genéricas, sem adentrar no
mérito do despacho decisório "ORIGEM DOS CRÉDITOS”.
Em relação ao Pedido de Ressarcimento e sua retificação, é oportuno transcrever
fragmentos da Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à época da transmissão do PER, in
verbis:
CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO
DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Da legislação citada, evidencia-se que, à parte das argumentações apresentadas,
não se sustenta a pretensão da contribuinte de conferir à sua Manifestação de Inconformidade
efeitos de um pedido de retificação do Pedido de Ressarcimento. É que não lhe é permitido
retificar PER sobre a qual já foi proferida decisão oficial.
Cumpre esclarecer que a possibilidade de se alterar a natureza do direito creditório
no decorrer do processo administrativo não pode ser tratada como um erro de fato ou inexatidão
material. Pelo contrário. Tal restrição à retificação do pedido de
ressarcimento/restituição/compensação é decorrência natural do princípio da estabilidade da lide
(art. 329 do Código do Processo Civil).
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade de
alteração do pedido. Vejamos:
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual
vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp. (Acórdão no 1003-000.202 – Turma Extraordinária / 3a Turma, Processo no
13855.000951/2003-21, Rel. Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Sessão de 02 de
outubro de 2018).
Do voto condutor destaco:
A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório diverso
do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação, constitui
inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo.
Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação do
Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade
de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade
preparadora.
(...)
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários
à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se
admite que a Recorrente altere o pedido mediante a modificação dos elementos do
direito creditório aduzido Per/DComp, posto que tal procedimento desnatura o próprio
objeto.
Ademais, a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de
inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação
do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-
se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp. Assim a alteração de ofício do
elemento temporal dos direitos creditórios consignados nos Per/DComp originalmente
apresentados não tem amparo legal.
Ainda:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a retificação venha
acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em regra,
deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual. (Acórdão no 9303-011.757 – CSRF / 3a Turma, Processo
no 12585.720038/2012-08, Rel. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 20
de agosto de 2021).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE.
A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições
cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal, sendo possível
apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes de decisão
administrativa e na hipótese de inexatidões materiais.
Alteração da natureza do crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da
declaração. Por isso, o direito processual dispõe sobre determinadas regras necessárias a
uma mínima estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa
de pedir, mas apenas até determinado momento, sob pena de tornar impossível discernir
qual é efetivamente a pretensão resistida. (Acórdão no 9101-004.137 – 1a Turma,
Processo no 10283.902087/2010-66, Rel. Conselheiro André Mendes de Moura, Sessão
de 11 de abril de 2019)
Como visto, não é possível alterar a natureza do crédito pleiteado no pedido de
compensação (Mercado Externo para Mercado Interno) mediante retificação do PER/DCOMP
no curso do processo administrativo.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

Ainda que fosse admitida a possibilidade de alteração dos créditos declarados nos
PER/DCOMP na fase do contencioso, em face do princípio da verdade material e da celeridade
processual, não seria suficiente para redundar em um reconhecimento de direito creditório
favoravelmente ao sujeito passivo, visto que não foi acostada aos autos, oportunamente,
nenhuma prova que pudesse levar ao reconhecimento do direito reclamado. Quanto a
documentação apresentada pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade (cópia do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON), há que se esclarecer que não
podem ser admitidas como prova, por ser de elaboração da própria interessada e por não estar
acompanhado de documentação comprobatória dos dados.
Somando-se a isso, ressalta-se que mesmo com os documentos juntados no
Recurso Voluntário, não foram suficientes para comprovar o alegado, visto que não foi juntado
ao menos a escrituração fiscal e contábil.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei
1.598/1977, replicado no art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifou-se)
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Com efeito, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem
incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois
"(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato2", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil.

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.941 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901530/2013-88

Ora, considerando que a lei prescreve a necessidade de liquidez e certeza ao
crédito para sua efetiva restituição, o mínimo que se espera é que o requerente desse crédito
esteja munido de provas suficientes, em momento propício, quanto aos valores que pretende se
creditar, caso contrário estaríamos diante de uma situação de insegurança, visto que os valores
seriam restituídos sem a mínima apuração quanto a sua existência.
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico trazido
pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito alcançada no
despacho decisório e mantido pela decisão da DRJ, de forma que nego provimento ao recurso
nesse ponto.
IV – Do dispositivo:
Por todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário em face da
preclusão, na parte conhecida, rejeito as preliminares de nulidade arguida, e no mérito nego
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 827
DF CARF MF
Original